Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700357-35.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE ABADIA CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Insurge-se a autora, ora agravante, contra decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela antecipada. Alega que é professora da Secretaria de Educação do DF e foi diagnosticada como portadora de visão monocular em olho esquerdo, definida pelo CID10 H54-4. Pretende que seja concedida a isenção do imposto de renda. É o relatório. DECIDO. Malgrado os argumentos da parte autora, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. Não há plausibilidade no direito invocado, uma vez que a pretensão de ampliação da isenção do imposto de renda, que contempla os aposentados, para os servidores na ativa não possui respaldo em lei, nem na jurisprudência. Ressalta-se que o dispositivo legal que concede isenção tributária deve ser interpretado restritivamente, conforme art. 111, inciso II do CTN. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 25 de março de 2020. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito em substituição